Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600525-41.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OMISSÃO
NA
ENTREGA
TEMPESTIVA.
PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou não
prestadas as contas de partido político relativas às Eleições Municipais de 2024, em
razão da omissão no cumprimento das exigências processuais, notadamente a
apresentação tempestiva das contas de campanha.
2. A decisão de primeira instância determinou a suspensão do direito ao
recebimento das cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha até a regularização da omissão.
3. O partido recorrente alega que apresentou as procurações e documentos das
contas, ainda que intempestivamente, e que a apresentação tardia não causou
prejuízo à fiscalização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão central reside em determinar se a apresentação tardia das contas de
campanha, após a prolação da sentença que as julgou não prestadas, pode ser
considerada para fins de aprovação, ainda que com ressalvas, afastando-se as

Num. 44509120 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160292600000043451137
Número do documento: 25051913160292600000043451137
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:57:41
sanções decorrentes da omissão inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apresentação das contas fora do prazo legal, após a intimação e o julgamento
em primeira instância, configura preclusão, impossibilitando a análise das contas e a
regularização extemporânea.
6. O processo de prestação de contas possui natureza jurisdicional, estando sujeito
aos prazos legais e aos efeitos da preclusão temporal, não sendo admitida a juntada
tardia de documentos quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte.
7. A inobservância do prazo legal para apresentação das contas de campanha,
estabelecido na Resolução TSE nº 23.607/2019, acarreta o julgamento das contas
como não prestadas e a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença que julgou
como não prestadas as contas relativas às Eleições Municipais de 2024 do Diretório
Municipal do Partido Novo de Palmas/PR.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação i

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600525-41.2024.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/03/2025
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600525-
41.2024.6.16.0032, que com fundamento nos artigos 49, § 5º, inciso VII, e 74, inciso IV, alínea "a",
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou não prestadas as contas do partido e determinou a
perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo especial de
Financiamento de Campanha, nos termos do artigo 80, inciso II, alínea "a" da Resolução TSE nº
23.607/2019, enquanto não for regularizada a omissão da agremiação partidária e seus
responsáveis. (Prestação de contas eleitorais, do qual se depreende que o partido não apresentou
suas contas eleitorais, do partido Novo, na Unidade Eleitoral Palmas/PR, referentes às Eleições
Municipais de 2024, em obediência ao art. 49, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgadas não
prestadas, tendo em vista que, verificou-se da documentação consignada nos autos que o partido
permaneceu omisso mesmo após sua citação. A apresentação das contas no prazo estabelecido,
conforme previsto em lei, tem o objetivo de possibilitar a adequada fiscalização, pela sociedade e
pela Justiça Eleitoral, dos gastos de partidos e candidatos durante a campanha eleitoral, o que
restou frustrado no caso dos autos). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO NOVO - PALMAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44509120
19/05/2025
13:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44509120 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160292600000043451137
Número do documento: 25051913160292600000043451137
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:57:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.041

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600525-
41.2024.6.16.0032 – Palmas – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PARTIDO NOVO - PALMAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OMISSÃO
NA
ENTREGA
TEMPESTIVA.
PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou não
prestadas as contas de partido político relativas às Eleições Municipais de 2024, em
razão da omissão no cumprimento das exigências processuais, notadamente a
apresentação tempestiva das contas de campanha.
2. A decisão de primeira instância determinou a suspensão do direito ao
recebimento das cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha até a regularização da omissão.
3. O partido recorrente alega que apresentou as procurações e documentos das
contas, ainda que intempestivamente, e que a apresentação tardia não causou
prejuízo à fiscalização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão central reside em determinar se a apresentação tardia das contas de
campanha, após a prolação da sentença que as julgou não prestadas, pode ser
considerada para fins de aprovação, ainda que com ressalvas, afastando-se as

Num. 44509120 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160292600000043451137
Número do documento: 25051913160292600000043451137
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:57:41
sanções decorrentes da omissão inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apresentação das contas fora do prazo legal, após a intimação e o julgamento
em primeira instância, configura preclusão, impossibilitando a análise das contas e a
regularização extemporânea.
6. O processo de prestação de contas possui natureza jurisdicional, estando sujeito
aos prazos legais e aos efeitos da preclusão temporal, não sendo admitida a juntada
tardia de documentos quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte.
7. A inobservância do prazo legal para apresentação das contas de campanha,
estabelecido na Resolução TSE nº 23.607/2019, acarreta o julgamento das contas
como não prestadas e a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença que julgou
como não prestadas as contas relativas às Eleições Municipais de 2024 do Diretório
Municipal do Partido Novo de Palmas/PR.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação intempestiva das contas de campanha,
posterior à prolação da sentença de não prestação e à intimação da parte, não
afasta a preclusão temporal, obstando a análise das contas e a regularização
extemporânea. 2. A omissão na prestação de contas no prazo legal implica a
manutenção da decisão de não prestação e a consequente suspensão do repasse
das cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 30, 45, II, 'a',
49, § 4º, VII, 49, § 5º, VII, e 80, II, 'a'.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PI, RE nº 060011676, Acórdão, Des. Kelson
Carvalho Lopes Da Silva, Publicação: DJE, 15/08/2024. TRE-PR, PC nº 060011098,
Acórdão, Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE, 03/05/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44509120 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160292600000043451137
Número do documento: 25051913160292600000043451137
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:57:41

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Novo de
Palmas/PR, contra sentença proferida pelo Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR, que julgou
não prestadas as contas da agremiação relativas às Eleições Municipais de 2024, nos termos da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
A decisão recorrida determinou a suspensão do direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha até que a omissão na prestação
de contas fosse devidamente regularizada, nos termos do artigo 80, inciso II, alínea “a”, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. A publicação da sentença ocorreu em 25 de fevereiro de 2025.
A Comissão Provisória Municipal do Partido Novo, na data de 27 de fevereiro de 2025,
apresentou as contas juntamente com os embargos de declaração contra a sentença,
sustentando que apresentou as procurações e documentos das contas após dificuldades internas,
invocando o art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e precedentes que admitem a juntada
tardia. Requereu efeito infringente para reformar a decisão.
A juíza eleitoral, contudo, entendeu que os embargos pretendiam apenas rediscutir o mérito, sem
apontar vício concreto. Assim, rejeitou os embargos por ausência de omissão ou outro defeito na
decisão original.
Em suas razões recursais, o partido sustenta, em síntese:
a) A sentença recorrida, ao julgar as contas como não prestadas, desconsiderou o
comparecimento do partido aos autos, ocasião em que foram juntadas as devidas procurações.
b) Afirma que, embora a entrega inicial das contas não tenha ocorrido por dificuldades internas, a
comissão provisória apresentou posteriormente os documentos e informações exigidas, ainda que
de forma intempestiva.
c) Alega, contudo, que tal conduta atende ao disposto no art. 76 da Resolução TSE nº
23.607/2019, que afasta sanções nos casos de erros formais ou materiais devidamente
corrigidos.
d) Invoca precedentes de Tribunais Regionais Eleitorais que admitem a juntada de documentos
em fase recursal, privilegiando a análise substancial das contas em detrimento de questões
meramente procedimentais.
e) Assegura que a apresentação tardia não causou prejuízo à fiscalização nem ao interesse
público e, por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que as contas sejam
julgadas como prestadas e aprovadas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo
seu desprovimento. Destaca que o partido deixou de apresentar as contas no prazo legal previsto

Num. 44509120 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160292600000043451137
Número do documento: 25051913160292600000043451137
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:57:41
no art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo após ter sido devidamente intimado.
Ressaltou que os documentos só foram juntados após a sentença, em sede de embargos de
declaração, em afronta ao prazo de três dias previsto no § 5º do referido artigo. Enfatizou que, por
se tratar de processo de natureza jurisdicional, aplica-se o princípio da preclusão, não sendo
admitida a produção probatória intempestiva.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre destacar que, em 09/12/2024, foi expedido mandado de citação pelo juízo,
no qual foi determinado o cumprimento de exigências processuais, tais como a juntada do
instrumento de procuração e a comprovação da regularidade de inscrição do profissional contábil
responsável. No referido mandado, constou expressamente a advertência de que a não
apresentação das contas poderia ensejar o julgamento de sua não prestação.
Posteriormente, em 04/02/2025, houve a habilitação dos procuradores. Entretanto, o recorrente
permaneceu inerte quanto à obrigação de apresentar suas contas de campanha.
Em 11/02/2025, foram reiterados os termos do mandado de citação, contudo, o prazo transcorreu
sem manifestação, configurando o descumprimento da obrigatoriedade prevista na Resolução
TSE nº 23.607/2019, o que culminou no julgamento das contas como não prestadas.
Conforme consignado na sentença, proferida em 25 de fevereiro de 2025, o recorrente não juntou
qualquer documentação que permitisse a análise de suas contas de campanha.
Confira-se:
Verifica-se da documentação consignada nos autos que o partido
permaneceu omisso mesmo após sua citação.
A apresentação das contas no prazo estabelecido, conforme previsto em
lei, tem o objetivo de possibilitar a adequada fiscalização, pela sociedade e
pela Justiça Eleitoral, dos gastos de partidos e candidatos durante a
campanha eleitoral, o que restou frustrado no caso dos autos.
Em sua defesa, o recorrente reconhece que a entrega ocorreu fora do prazo legal, porém
sustenta que a obrigação foi cumprida.
Sem razão o recorrente.
No caso, a apresentação das contas ocorreu somente após a prolação da sentença e a devida

Num. 44509120 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160292600000043451137
Número do documento: 25051913160292600000043451137
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:57:41
intimação do recorrente, não havendo cumprimento tempestivo da obrigação legal. A sentença
que declarou as contas como não prestadas foi proferida em 25/02/2025, com a respectiva
intimação. Somente em 27/02/2025 o recorrente procedeu à entrega das contas pelo sistema
SPCE.
Ressalte-se que, nos termos do art. 49, § 5º, inciso VII, da Resolução TSE nº 23.607/2019, após
regularmente citado, o partido ou candidato omisso deve apresentar suas contas no prazo de três
dias, sob pena de serem julgadas como não prestadas.
A norma em questão estabelece prazos rigorosos justamente para assegurar a transparência, a
regularidade e a efetiva fiscalização dos recursos utilizados em campanha. A inobservância desse
prazo legal configura omissão relevante, que acarreta o reconhecimento da não prestação das
contas e sujeita o responsável às sanções previstas no ordenamento jurídico eleitoral.
Como pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o processo de prestação de contas possui
natureza jurisdicional, estando sujeito aos prazos legais e aos efeitos da preclusão temporal. A
preclusão se opera quando a parte, devidamente intimada para suprir eventuais pendências,
permanece inerte antes do julgamento, impossibilitando a regularização extemporânea das
contas.
O procedimento está previsto no art. 30 da Resolução 23.607/2019:
Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência
dos partidos políticos deve ser autuada, individualmente, na classe
processual de prestação de contas, mediante a integração automática entre o
SPCA e o PJE, a partir do que:
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral
devem, mediante a determinação da autoridade judicial competente:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas
ou a declaração de que trata o § 4º do art. 28, na pessoa do atual presidente
e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes e de
eventuais substitutos no período das contas, para que supram a omissão no
prazo de 72 (setenta e duas) horas;
b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam
funções equivalentes e eventuais substitutos no período das contas quanto
à omissão da apresentação das contas;
II - findo o prazo previsto na alínea a do inciso I, a Secretaria Judiciária ou o
Cartório Eleitoral deve comunicar ao relator do processo no Tribunal ou ao Juiz
Eleitoral que o órgão partidário não prestou contas tempestivamente;
III - o relator do processo no Tribunal ou o Juiz Eleitoral no Cartório deve
determinar a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo
Partidário;
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve
determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça

Num. 44509120 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160292600000043451137
Número do documento: 25051913160292600000043451137
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:57:41
Eleitoral, na forma do § 6º do art. 6º;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros
órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e
registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de
que tratam as alíneas a e b;
d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação
do órgão técnico ou do MPE;
e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo de três dias;
e
f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao
órgão partidário e a seus responsáveis.
(negritos nossos)
E foi justamente nesse sentido que o Cartório Eleitoral assim procedeu.
Na sequência, o art. 45, II, “a”, da mesma Resolução, estabelece que é dever dos órgãos
partidários de todas as esferas prestar contas eleitorais à Justiça Eleitoral, o que restou
demonstrado não ter sido observado pelos recorrentes.
Adiante, o art. 49 § 4º, inciso VII, da citada Resolução, preceitua que, no caso de omissão, as
contas serão julgadas como não prestadas.
Dessa forma, a sentença do juízo a quo não merece reparo, uma vez que em estrita observância
legal.
Como pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, não podem ser objeto de apreciação os
documentos juntados após a sentença, pois não se admite a juntada tardia quando a parte,
previamente intimada, permanece inerte, operando-se a preclusão. A regularização das contas
deve ser feita em procedimento próprio, conforme o artigo 80, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, após o trânsito em julgado.
Quanto ao tema, os Tribunais Regionais entendem no seguinte sentido:
Eleições 2022. Deputado Federal. Prestação de Contas Finais. Citação
pessoal. Prazo transcorrido. Descumprimento do dever legal. Prestação de
Contas Intempestivas. Apresentação de Contas Finais. Fase de Julgamento.
Preclusão. Contas julgadas não prestadas. Recebimento de recursos públicos.
Devolução ao Tesouro Nacional.
I - Candidato que não apresentou suas contas finais tampouco constituiu
advogado dentro do prazo legal.
II - Citação pessoal e específica para prestar contas efetivada regularmente
por mensagem instantânea.

Num. 44509120 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160292600000043451137
Número do documento: 25051913160292600000043451137
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:57:41
III - Prestação de Contas eleitorais finais apresentadas mais de 125 dias
após a data prevista. Após emissão de parecer conclusivo da Assessoria de
Exame de Prestações de Contas Eleitorais e Partidárias (ASEPA), e parecer
da Procuradoria Regional Eleitoral. Preclusão.
IV - Impõe-se o julgamento das contas como não prestadas quando o
candidato, devidamente citado, deixa de apresentar tempestivamente, ou
em prazo razoável, documentos e informações mínimas a configurar a
prestação de contas por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE), ante a impossibilidade técnica de sua análise.
Inteligência dos arts. 53 e 54, c/c art. 74, inciso IV, alíneas "a" e "c", e §
2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
V - Julgadas não prestadas as contas, fica o candidato inadimplente
impedido de "obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas" (art. 80, inciso I, da Resolução TSE n.
23.607/2019).
VI - Identificado o recebimento de recursos públicos, provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário, impõe-se a
devolução da respectiva quantia, com as devidas atualizações, ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n.
23.607/2019).
VII - Contas julgadas não prestadas.
(RO PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060156997, Acórdão,
Relator(a) Des. Joilma Gleice Schiavi Gomes, Publicação: DJE - DJE,
15/06/2023. )
EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2022..
DIRETÓRIO
MUNICIPAL.
CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
NÃO
OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS
RELATIVAS AO SEGUNDO TURNO. PARTIDO VINCULADO A CANDIDATO
QUE CONCORREU AO SEGUNDO TURNO NOS TERMOS DO ART. 49, §
1º, II DA RES.-TSE Nº 23.607/2019. CITAÇÃO PARA APRESENTAR AS
CONTAS EM 3 DIAS NOS TERMOS DO ART. 49, § 5º, INCISO IV, DA
ALUDIDA
RESOLUÇÃO.
INÉRCIA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo segundo turno, todas as esferas dos órgãos partidários
vinculados ao candidato que concorreu ao segundo turno devem prestar
contas, via SPCE, até o 20º dia posterior à sua realização, apresentando a
movimentação financeira referente aos dois turnos conforme art. 49, § 1º, a
Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A prestação de contas que apresente a movimentação financeira apenas
do primeiro turno não configura falha meramente formal, mas sim
irregularidade grave que obsta a fiscalização da movimentação do segundo
turno.
3. A alegação de ausência de movimentação financeira para a campanha
não afasta a obrigação de prestar contas e apresentar documentação exigida.
Precedentes desta Corte.

Num. 44509120 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160292600000043451137
Número do documento: 25051913160292600000043451137
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:57:41
4. Diante da ausência de manifestação, o prestador foi citado para
apresentar suas contas no prazo de 3 dias nos termos do artigo 49, § 5º,
inciso IV, da Resolução TSE n. 23.607/2019, mas ficou inerte.
5. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS nº060011098, Acórdão, Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 03/05/2023.)
Em conclusão, a sentença proferida pelo juízo a quo, que, ao reconhecer a omissão na prestação
de contas pelo partido, determinou a suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, enquanto perdurar a irregularidade, nos termos do art. 80 da Resolução TSE nº
23.607/2019, deve ser mantida.
No que tange às consequências do julgamento, a Resolução de regência prevê, no art. 80, inciso
II, alínea “a”, que a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta ao
partido político a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Nesses casos, a própria norma admite a possibilidade de regularização posterior da situação,
mediante requerimento específico, desde que apresentado após o trânsito em julgado da decisão
e devidamente instruído com os documentos exigidos. O recorrente pode se valer de referido
procedimento para regularizar sua situação cadastral e cessar os efeitos restritivos decorrentes
da omissão, como o impedimento à obtenção de certidão de quitação eleitoral, sem que isso
implique reexame ou alteração do julgamento das contas como não prestadas.
Dessa forma, não há fundamento para afastar a sanção imposta na sentença recorrida, devendo
ser mantido o julgamento das contas como não prestadas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-
se integralmente a sentença que julgou como não prestadas as contas relativas às Eleições
Municipais de 2024 do Diretório Municipal do Partido Novo de Palmas/PR .
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44509120 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160292600000043451137
Número do documento: 25051913160292600000043451137
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:57:41
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600525-
41.2024.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: PARTIDO NOVO - PALMAS - PR - MUNICIPAL - Advogado do RECORRENTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE
PALMAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025